Tribunal: STF
Processo: ARE 1420501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. I. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO QUE ATACA DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1.010, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. INDICAÇÃO DE CUSTOS VARIÁVEIS DA GERAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO ICMS, QUEABRANGE TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS, INCLUSIVE O CUSTO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AFERIDO POR MEIO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS,CONFORME DISPÕE O ART. 13, I, DA LC 87 /96. APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º, 9º, §1º, II, DA LC 87/96 E ART. 34, §9º, DO ADCT. METODOLOGIA ADOTADA PARA SINALIZAR O CUSTO REAL DA ENERGIA GERADA, ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013 DA ANEEL. IMPOSTO, PORTANTO, QUE INCIDE SOBRE A DEMANDA EFETIVAMENTE UTILIZADA. REPASSE AO CONSUMIDOR DE FORMA PROPORCIONAL À ENERGIA CONSUMIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 155, inciso II e § 3º; 195, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente